Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. "CAPTURA" DOS DADOS DE ACESSO APÓS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM CAIXA ELETRÔNICO. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA IDENTIFICADA COM O NÚMERO DE TELEFONE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de transferências bancárias mediante ilícito perpetrado por terceiro.

2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas correspondem a falha de segurança pública e não falha no serviço bancário não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira 3.1. Trama perpetrada por terceiro que acarretou na realização de transferências bancárias mediante o uso da ferramenta "PIX".

4. A "captura" do número do telefone da instituição financeira por terceiros permite concluir que o sistema de telefonia e comunicação do banco apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas pelo interlocutor são verdadeiras.

5. Apelação conhecida e desprovida.